Tribunal: TJDFT
Processo: 0718884-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. ART. 321, CPC. NÃO CABIMENTO. PETIÇÃO JÁ RECEBIDA. EXISTÊNCIA DE RESPOSTA DO EXECUTADO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. A oportunização de emenda à inicial prevista no art. 321, do CPC, por consequência lógica, não é aplicável quando a petição inicial foi devidamente recebida, tendo havido a posterior apresentação de resposta pelo executado, que arguiu a inexequibilidade dos títulos, que ensejou a extinção sem mérito do feito.
4. Os embargos de declaração não são adequados para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento do embargante.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.